Tribunal: TJES
Processo: 5040307-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040307-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESTAURANTE MAHAI ES LTDA

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ENCERRAMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Restaurante Mahai ES Ltda., julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência de débitos anteriores à certidão de nada consta (13/06/2023) e posteriores à rescisão contratual (30/11/2022); e (ii) condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cobranças e negativações indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida após o encerramento do vínculo contratual entre as partes; e (ii) determinar se a negativação decorrente dessa cobrança configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante nos autos comprova que a relação contratual foi encerrada em 30/11/2022, com emissão de declaração de quitação e certidão de nada consta, o que inviabiliza a cobrança posterior perpetrada pela requerida.

4. A negativação indevida de pessoa jurídica gera dano moral indenizável, estando inclusive comprovada a recusa de crédito por fornecedores em decorrência da restrição.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, revela-se compatível com a gravidade da conduta e com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos semelhantes, não havendo razão para sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação decorrente de cobrança indevida configura ato ilícito indenizável, inclusive em desfavor de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 944; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.25.145701-6/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 03.07.2025; TJES, Ap. Cív. 0017448-17.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, ajuizada por
RESTAURANTE MAHAI ES LTDA
em desfavor da ora recorrente, sob a alegação de cobrança e negativação indevida após o encerramento contratual, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência de débitos anteriores à expedição da certidão de nada consta (13/06/2023) e posteriores à rescisão contratual (30/11/2022); e (ii) condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a cobrança da mensalidade referente à competência de novembro de 2022 é válida, porquanto o plano esteve vigente até 30.11.2022, tendo sido apresentados extratos detalhados que comprovariam a higidez da dívida; (ii) não houve ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil, sendo incabível o reconhecimento de dano moral, uma vez que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano e a Apelada não demonstrou efetiva lesão a direito de personalidade; (iii) a indenização fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 8.000,00, revela-se excessiva, devendo ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida, diante da ausência de repercussão negativa concreta à imagem da pessoa jurídica.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Isso porque a farta prova documental produzida pela parte autora evidencia que, após o encerramento da relação contratual estabelecida entre as partes em 30/11/2022, inclusive, com emissão de declaração de quitação em favor da autora (ids. 13367280 e 13367281), houve insistente manutenção de
cobranças indevidas
(ids. 13367283, 13367834, 13367835), o que culminou na
negativação também ilegítima
da autora (ids. 13367836, 13367837, 13367838, 13367839, 13367840 e 13367841), o que configura ato ilícito e impõe a responsabilidade da requerida, ora recorrente, com fulcro no art. 186 e 927 do CC.

Com efeito, é o que se depreende das cartas de rescisão contratual (id. 13367277), confirmadas em e-mail enviado pela requerida (id. 13367276), bem como das diversas tratativas em que, ao fim, a recorrente reconheceu a emissão de títulos indevidos, procedendo ao cancelamento das cobranças (id. 13367278).

Infere-se, ainda, dos e-mails falha na prestação de serviços no envio correto da fatura referente ao mês de encerramento, o que se prolongou por meses (id. 13367278).

Acrescente-se que a narrativa da defesa, reprisada em apelação e fundada em documentos unilaterais (ids. 13367870 a 13367872), não prevalece diante do conjunto probatório, notadamente das tratativas mantidas no período pós-contratual (retratada nos e-mails mencionados, cuja veracidade não foi impugnada), que devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva (art. 113 do CC).

Destarte, impõe-se a manutenção da r. sentença quanto à declaração de inexistência do débito objeto da demanda.

Em evolução, quanto aos
danos morais
, também reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a negativação indevida configura dano moral indenizável
in re ipsa
, inclusive, quanto realizada em desfavor de pessoa jurídica, na medida em que a empresa é afetada em sua credibilidade no tráfego comercial, restando potencialmente privada de estabelecer relações comerciais que demandem a obtenção de crédito ou parcelamento.

É o que restou comprovado, aliás, nos e-mails contidos nos ids. 13367842 e 13367843, em que fornecedores recusam a liberação de pedidos/serviços em virtude da restrição indevida mencionada.

Vale conferir, nesse sentido, a jurisprudência pátria,
in litteris
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DIGITAL. COBRANÇA POR "LEADS" SEM VALOR DETERMINADO. NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de cláusula contratual relativa à cobrança de valores por "leads" em contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade digital entre sociedades empresárias, afastando sua exigibilidade, e condenou à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (1) saber se é válida a cláusula contratual que prevê cobrança por leads sem estipulação prévia do valor; e (2) saber se a negativação decorrente de cobrança sem base contratual expressa configura ato ilícito indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A revisão de contrato paritário deve ser excepcional, nos termos do art. 421-A, § 1º, do CC. A cláusula que prevê cobrança por leads exige valor fixado por negociação expressa, o que não foi demonstrado. Aplica-se o art. 373, II, do CPC. A ausência de estipulação do valor torna indeterminável a obrigação, acarretando nulidade da cobrança, conforme art. 166, II, do CC. A negativação decorrente de valor indevido caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral in re ipsa, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual que prevê cobrança por leads quando não há estipulação prévia de valor. 2.
A negativação decorrente de cobrança indevida configura ato ilícito indenizável, ainda que se trate de pessoa jurídica
." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, e 421-A, § 1º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.25.145701-6/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)

Tampouco assiste razão à recorrente quanto à alegada exorbitância do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), o qual se mostra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p . 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação .”
Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial. 2. Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c . Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes
. 3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado . Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04 .1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel . Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306). 4.
Considerando o montante hodiernamente fixado por este e . Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor. 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017448-17.2020.8 .08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)